Tribunal: TJDFT
Processo: 0736267-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736267-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0712202-73.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para suspender a cobrança do DIFAL-ICMS referente a operações de venda de produtos para o Ministério da Saúde no ano de 2020. Decisão de ID 40795781 indeferiu o pedido de tutela recursal. Inconformado o agravante interpôs Agravo Interno no ID 41583727. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 43169761. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado, o agravante manifestou-se no ID 43694525 pela perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2023 13:28:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador